Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721164-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BC COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES POR PERDA DE CLIENTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0718904-89.2022.8.07.0000. DELIMITAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO NÃO DECIDIDA NA DECISÃO OBJURGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. III - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISTORÇÃO VERIFICADA NA INTERPRETAÇÃO DADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA À NORMA INDIVIDUAL CONCRETIZADA NO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO DO QUE CONCRETAMENTE ASSENTOU O ACÓRDÃO EXEQUENDO. JULGADO QUE FIXA PARÂMETROS GENÉRICOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR LUCROS CESSANTES. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE SEJAM PONTUALMENTE IDENTIFICADOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO ELEMENTOS ADEQUADOS À QUANTIFICAÇÃO DO VALOR A INDENIZAR. DEVER DE REPARAÇÃO SOMENTE EXIGÍVEL SE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA AS POSSIBILIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS CONCRETAS PARA AFERIÇÃO DESSA ESPÉCIE DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À PARTE EX ADVERSA O DEVER RESSARCIR LUCROS CESSANTES SEM QUE PROVA HAJA DOS ALEGADOS EFEITOS DANOSOS ADVINDOS DA AÇÃO OU OMISSÃO ATRIBUÍDA AO OFENSOR. IV - AUSENTE, NOS AUTOS, QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO QUE PERMITA, SEGUNDO MÉTODO RACIONAL DE APURAÇÃO, IDENTIFICAR O DANO ALEGADO, MANIFESTO QUE O DEVER DE INDENIZAR DEVE SER AFASTADO. FALTA DE PROVAS ESPECÍFICAS E OBJETIVAS COM APTIDÃO PARA AUTORIZAR, DE CONFORMIDADE JUSTIFICADOS CRITÉRIOS OU DIRETIVAS, A CONTABILIZAÇÃO DE PREJUÍZO A SER INDENIZADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. V - PERDA DE FATURAMENTO POR PERDA DE CLIENTES. DANOS DIRETOS OU INDIRETOS NÃO COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. DOCUMENTO TÉCNICO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A FAZER PROVA DOS ALEGADOS LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DESSA ESPÉCIE DE PREJUÍZO SER APURADA COM BASE EM PARÂMETROS COMPUTADOS NO CÁLCULO DE VALOR DIVERSO TAMBÉM APURADO A TÍTULO DE PREJUÍZO POR PERDA DE FATURAMENTO. INACEITÁVEL DUPLA CONSIDERAÇÃO DE UM MESMO EVENTO PARA APURAR MODALIDADES DIVERSAS DE INDENIZAÇÃO. VI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721164-42.2022.8.07.0000, INTERPOSTO PELA EXECUTADA, CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0718904-89.2022.8.07.0000, TAMBÉM INTERPOSTO PELA EXECUTADA, CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0721191-25.2022.8.07.000, INTERPOSTO PELA EXEQUENTE, PREJUDICADO. 1. Carece de interesse a pretensão formulada no agravo de instrumento n. 0718904- 89.2022.8.07.0000 para “delimitar os lucros cessantes a 8% do faturamento”, ou para determinar que essa indenização seja calculada “a partir do método comparativo, aferindo o potencial de obtenção de lucros da BC Comércio a partir da lucratividade de empresas com tamanho e perfil semelhante à Agravada”, visto que a decisão impugnada no referido recurso nada decidiu quanto a aludidos pontos. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado. 2. Representa inaceitável bis in idem calcular indenização para a dita perda de clientes sob idêntico parâmetro da computada para contabilizar outras indenizações indicadas como devidas, visto que em ambas foram considerados fatores relativos a perda de faturamento. 3. Atenta contra a lógica do razoável a metodologia de cálculo que adota fórmula que desconsidera – na apuração de prejuízo por “perda de clientes” – a inexistência de quaisquer evidências específicas e concretas referentes a essa alegada perda e absurdamente considera como componente a mera suposição de que existiam clientes que deixaram de sê-lo em decorrência do inadimplemento contratual. 4. Agride os mais elementares postulados jurídicos, por abusividade, aferir prejuízos a partir de aleatória suposição pela dupla consideração de um mesmo evento – o faturamento da empresa –, o qual, conquanto já considerado para cálculo de outra modalidade de indenização, passa a ser, uma segunda vez, computado para cálculo de indenização por perda de clientes por lucros cessantes. 5. Caso concreto em os cálculos elaborados pelo expert nomeado pelo juízo não foram apurados com base em premissas de cálculo objetivamente aferíveis e circunstâncias de fato razoavelmente presumíveis. Hipótese em que a autora não foi capaz de comprovar a alegada “perda de clientes”. 6. Somente por compreensão sistêmica das razões de decidir e do resultado alcançado será possível concreta e racionalmente viabilizar a operacionalização do julgado exequendo, porquanto o significado de sua conclusão não advém imediatamente do texto que a expressa. Isso porque determinação alguma há no acórdão liquidando para que seja quantificada imprescindível, destarte, a determinação de seu sentido objetivo de existência do dever de indenizar vinculado à apuração de prejuízos, o que há de ser atingido pelo cuidadoso exame do objeto de cognição e do conjunto probatório reunido aos autos. 6.1 Assim, apesar da possibilidade reconhecida de serem indenizados lucros cessantes, não estando em definitivo e objetivamente evidenciados os prejuízos decorrentes da alegada perda de faturamento por perda de cliente, não tem cabimento impor à empresa executada o dever de recompor o patrimônio da exequente à conta dessa modalidade de indenização. 7. Recurso da empresa ré The Valspar Corporation Ltda., agravo de instrumento n. 0721164- 42.2022.8.07.0000, conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, provido. Recuso n. 0718904- 89.2022.8.07.0000, também da empresa The Valspar Corporation Ltda., em parte conhecido e, no mérito, provido. Prejudicado o agravo de instrumento n. 0721191-25.2022.8.07.000 interposto por BC Comércio Participações e Representações Ltda. – ME. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 64736360. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, 374, inciso III, 479, 502, 505, 508 e 509, § 4o, todos do CPC, sustentando que a decisão impugnada contrariou a prova dos autos, tendo em vista que a perícia constatou haver valores indenizatórios a serem pagos e que a relação contratual com os clientes estava comprovada nos autos. Destaca que não há bis in idem, pois os faturamentos apurados na liquidação eram distintos daqueles já liquidados, e nunca poderiam se confundir ou sobrepor, já que eram duas linhas de produtos com públicos-alvo distintos. Argumenta que os fatos apontados nos documentos juntados são incontroversos, acobertados pela coisa julgada e que não mais podem ser questionados, uma vez que foram submetidos ao contraditório no processo de conhecimento. Afirma que, ao negar a indenização ao argumento de que o faturamento da empresa não pode ser usado para cálculos de indenizações diferentes, o acórdão recorrido acabou por ofender a coisa julgada, contrariando o acordão transitado em julgado que determinou que todas as indenizações distintas fossem calculadas com base no faturamento; c) artigo 402 do Código Civil, defendendo que faz jus à indenização por lucros cessantes; d) artigo 85, §§ 1o e 8o, do CPC, pela não observância da equidade, razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba honorária. Nas contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Renato Duarte Franco de Moraes, OAB/SP 227.714 e Tatiana Amar Kauffmann, OAB/SP 356.856 (ID 66805570). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 371, 374, inciso III, 479, 502, 505, 508 e 509, § 4o, todos do CPC, e 402 do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada violação ao artigo 85, §§ 1o e 8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1906618/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 315/2022, concluiu que: "i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Duarte Franco de Moraes, OAB/SP 227.714 e Tatiana Amar Kauffmann, OAB/SP 356.856. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021